Tribunal: TJES
Processo: 5038166-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038166-76.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: RICARDO TOSTES FERRAZ

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5038166-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: KARINA DURAO PAIVA ASSUNCAO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo ligações e mensagens via “SMS” de cobrança do banco requerido, embora não possua relação contratual com a instituição financeira. Assim sendo, como não conseguiu solucionar a celeuma de forma administrativa, ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão das cobranças e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para determinar que o requerido se abstenha de realizar ligações e enviar mensagens de cobrança para o número do celular do autor (27) 99980-

7001, referente à dívida inexistente, e exclua o número telefônico do autor do sistema e da central de telemarketing, além de condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida suscita preliminar de inépcia da inicial por ausência de provas quanto a titularidade da linha telefônica. Quanto ao mérito, discorre pela ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de inépcia da inicial, conforme disposto pelo juízo de primeiro grau, uma vez que os documentos essenciais ao julgamento do processo foram juntados pela recorrida.

Analisando o arcabouço processual, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor da recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a existência de vínculo contratual, tampouco de débito entre as partes, de forma que entendo como ilegais e abusivas as sucessivas cobranças realizadas pela instituição financeira por ligação telefônica e mensagem “SMS”.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Cabia ao réu demonstrar que os fatos não se deram como narrados na inicial, ou seja, comprovar que não houve falha na prestação de serviços e foi legítima a cobrança, porém desse ônus não se desincumbiu.

Compulsando os autos verifica-se que a parte Autora começou a receber mensagens de texto (SMS) de cobrança, oportunidade em que a mesma solicitou a exclusão do seu contato do cadastro do réu a partir de reclamação registrada junto ao Procon/ES. Contudo, continuou recebendo mensagens de SMS de cobranças.

Assim, a parte autora comprovou, por meio da juntada de print’s da tela do celular que mensagens de texto (SMS) foram enviadas para seu telefone móvel, tendo o Requerido continuado a realizar cobranças após o autor informar que nada devia e solicitar a exclusão do seu contato dos cadastros internos.

No presente caso, não foi demonstrado pelo requerido que não realizou as cobranças indevidas à parte autora.

Portanto, extrai-se dos documentos juntados aos autos que o ré falhou ao realizar cobrança indevida, enviando mensagens de forma desproporcional e vexatória.

Desta forma, mesmo diante da inexistência de débito, o Requerido continuou a efetuar cobranças, causando transtornos à parte autora.

Como sabido, ligações telefônicas e envio de mensagens de texto com cobrança, muitas vezes efetuadas em horários de trabalho, de descanso ou mesmo de lazer, de forma insistente, acabam por atrapalhar a rotina do consumidor, podendo configurar prática vexatória e abusiva de cobrança, uma vez que alcança o consumidor em qualquer lugar em que esteja e em quase todas as horas do dia. Pior se inexiste débito, tornando-se uma importunação injusta e descabida.

Para mais, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora. Nota-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE MENSAGENS EXCESSIVAS. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR. - A cobrança incessante e excessiva, por meio de ligações telefônicas e envio de mensagens de texto (SMS), referente a débitos lançados na fatura do cartão de crédito por adesão a plano odontológico, contratado de maneira fraudulenta, enseja reparação por danos morais - O emprego do expediente não pode passar despercebido pelo Poder Judiciário como prática ilícita que causa dano imaterial à tranquilidade e imagem do consumidor, mormente quando a cobrança é indevida - O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000221193923001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAILS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cobrança indevida de dívida inexistente. Excessivas ligações e mensagens de cobrança via e-mail. Falha na prestação do serviço. 2. Conduta do banco recorrido que excede o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000684-07.2019.8.16.0205 - Irati - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 19.06.2020). (TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)